Tribunal: STF
Processo: Rcl 54457
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mandaguari em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, nos autos do Processo 0006109-12.2019.8.16.0109, assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIRIÁRIO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. Embargos conhecidos e acolhidos. Recurso da parte autora conhecido e provido”. (eDOC 10)



    Na petição inicial, a Municipalidade narra os seguintes fatos: 



    “Trata-se o presente caso de ação judicial proposta em face do Município de Mandaguari mediante qual se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do art. 94M da Lei Complementar Municipal nº 611/2001; o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade vencidos e vincendos c/c reflexos, requerendo como base de cálculo, a utilização do salário base do servidor. 



    A par de tal pretensão, o Juízo/Singular de primeira instância julgou improcedente a demanda formulada, nos seguintes termos: 



    (…)



    Discordando dos termos da r. sentença foi interposto o Recurso Inominado objetivando a reforma do julgado, o qual foi dado provimento, nos seguintes termos: 



    (…)



    Como se vê, foi o entendimento da 04ª Turma Recursal do Juizado Especial do Tribuna de Justiça do Estado do Paraná, pela possibilidade de substituição, via decisão judicial, da base de cálculo de gratificação de servidor público”. (eDOC 1, p. 1-2)



    Nesses termos, assevera que “a legislação municipal do Município de Mandaguari nunca trouxe previsão de base de cálculo de gratificação de insalubridade como sendo o salário base do servidor público”. (eDOC 1, p. 4) 



    Defende, assim, a tese de que o acórdão da Turma substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade, incorrendo em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “determinado, em consequência, que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferia outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 04 do STF”. (eDOC 1, p. 8)



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0006109-12.2019.8.16.0109, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 13)



    Citada, a beneficiária Roseli Aparecida de Assis Antônio apresentou contestação, consoante eDOC 17.



    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações solicitadas, consoante certificado no eDOC 24.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDOR MUNICIPAL POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL (DE SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO), EM RAZÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 26)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Na espécie, verifico que Roseli Aparecida de Assis Antônio, ora beneficiária, ingressou na origem com ação de cobrança, a fim ver reconhecida a inconstitucionalidade do art. 94-M, da Lei Complementar municipal 3.204/2018, a qual instituiu o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre percentual do salário mínimo. Como consequência, requereu a utilização do salário-base da servidora para fins de cálculo do referido benefício.



    O magistrado de origem proferiu, então, sentença julgando improcedente a pretensão autoral, por entender que “[n]ão obstante a impossibilidade de afixação do salário mínimo, conforme a parte final da Súmula Vinculante nº 04, não cabe ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo do servidor público, sob pena de ferir-se a autonomia dos poderes”. (eDOC 5, p. 6)



    Diante disso, concluiu que “a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade deve sujeitar-se ao crivo do legislativo municipal, não do órgão judicial e, considerando que inexiste legislação anterior que disponha de maneira diversa, deve-se preservar o salário mínimo como indexador até que seja editada lei em sentido contrário”. (eDOC 5, p. 7)



    Interposto recurso inominado, inicialmente o órgão reclamado houve por bem negar provimento ao apelo (eDOC 10). No entanto, opostos embargos de declaração, o colegiado deu provimento ao recurso para reconhecer o direito da servidora ao recebimento do adicional de insalubridade, fixando como base de cálculo seu vencimento básico.



    Eis o teor desse julgado na parte em que interessa:



    “Examinando o acórdão embargado, verifica-se que de fato incorreu em omissão, ao deixar de analisar o pedido subsidiário, concernente em aplicar o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, em decorrência de omissão legislativa. 



    Em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que ‘(...)1.Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.” (Rcl 36134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, Julgado Em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-236 DIVULG 24-09-2020 PUBLIC 25-09-2020). 



    (...)



    Diante disso, conheço dos Embargos de Declaração opostos, e no mérito concedo efeitos infringentes, razão pela qual passo a proferir nova análise do recurso inominado interposto, passando o acórdão a constar com a seguinte redação: 



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI/PR. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 94-M DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 3.204/2018, QUE PREVÊ O SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER OBSTÁCULO AO DIREITO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA TURMA RECURSAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. POSSIBILIDADE DE REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E HORAS EXTRAS. ARTIGO 85, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 3.204/2018. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que ‘(...)1.Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.’ (Rcl 36134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, Julgado Em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-236 DIVULG 24-09-2020 PUBLIC 25-09-2020). Precedentes do STF: (RE 671950 AgR-EDv, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 14-08-2018 PUBLIC 15-08-2018); (RE 673644 AgR-EDv, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 24-10-2016).



    2. Além disso, no mesmo sentido já se manifestou esta Turma Recursal: (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0006112-64.2019.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 13.10.2021); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000230-87.2020.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 07.02.2022); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0005802-58.2019.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 13.10.2021).



    Relatório dispensado (Enunciado 92 do Fonaje). 



    Voto. 



    Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 



    O voto, portanto, é pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença, a fim de reconhecer o direito do recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade, fixando como base de cálculo seu vencimento básico e condenar o recorrido ao pagamento das diferenças salariais, bem como dos reflexos devidos, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos da fundamentação exposta no voto-ementa.



    O valor devido deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético, sobre os quais deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da data dos respectivos vencimentos, bem como incidência dos juros de mora a partir da citação, correspondendo aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação alterada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo no período de graça (Súmula Vinculante 17, STF). 



    Logrando a recorrente êxito em seu recurso não há que se falar em condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). 



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos, concedendo-lhes efeitos infringentes, para o fim de corrigir a decisão de evento 9 e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação exposta”. (eDOC 7) 



    Ora, dada a determinação de indexação do vencimento básico da servidora como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, entendo existir ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Repiso o entendimento desta Corte no sentido que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa. 



    Nesse sentido, destaco, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADOS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PISO SALARIAL. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial encontra óbice na proibição imposta ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. 2. Pronunciamento judicial ensejador da substituição da base de cálculo de vantagem de empregado público, ausente lei ou convenção coletiva definindo-a, contraria a autoridade da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, a decisão reclamada estabeleceu nova base de cálculo para o adicional de insalubridade dos empregados do Hospital das Forças Armadas, com fundamento no piso salarial previsto no anexo I da Lei 10.225/2001. Entretanto, essa norma legal não fixou nova base de cálculo, nem há notícia de convenção coletiva determinando parâmetro diverso do salário mínimo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.685 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2015) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021)



    Em situações semelhantes, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 40.427, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2020; Rcl 39.091, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2021 e Rcl 42.581, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.9.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, nos autos do Processo 006109-12.2019.8.16.0109 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente